Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704403-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DIULIA ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0711138-10.2021.8.07.0003, em que litiga com DIULIA ALMEIDA RODRIGUES, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna no pólo passivo da demanda (ID 32633466). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 32633466). Em suas razões recursais (ID 32633464) a agravante assevera que ambos genitores são responsáveis, solidariamente, pelos débitos familiares, devendo ser deferido o pedido de inclusão, no polo passivo, do nome do genitor que não assinou o contrato. Argui ser aplicável ao caso vertente o disposto no artigos 292, I, 784, III e 783, do Código de Processo Civil e artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 1643 e 1644, do Código Civil. Ao final, requer o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão do genitor da menor em favor de quem o contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado, para compor o polo passivo da ação de execução. Preparo comprovado (ID 32633467). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nos termos dos artigos 22 e 53, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe aos pais o dever de sustento e a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Portanto, a dívida assumida perante a prestadora de serviço educacional em benefício de filho menor é, em princípio, de responsabilidade de ambos os pais que exercem a guarda sobre o menor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DO FILHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1932187/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai.2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts.1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais.6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado.9. Doutrina acerca do tema.10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.(REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) No mesmo sentido, vejam-se ainda as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.894.783, Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/12/2020; AREsp n. 537.364/SP, Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, DJe 22/8/2018 e AREsp n. 719.197/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 14/3/2018. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, assim como o genitor da menor, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator